Tribunal: TJSP
Processo: 0003532-23.2022.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
da recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Decisão cassada – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003532-23.2022.8.26.0224; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena de Multa

Relator(a):

Claudia Fonseca Fanucchi

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Multa – Pena pecuniária não adimplida – Extinção da punibilidade, diante do valor ser inferior a 1.200 UFESPs – Impossibilidade – Extinção da punibilidade da privativa de liberdade ou das restritivas de direitos substitutivas que não restou comprovada nos autos – Imprescindibilidade – Precedentes – A Lei no 9.268/96, complementada recentemente pela Lei o

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Multa – Pena pecuniária não adimplida – Extinção da punibilidade, diante do valor ser inferior a 1.200 UFESPs – Impossibilidade – Extinção da punibilidade da privativa de liberdade ou das restritivas de direitos substitutivas que não restou comprovada nos autos – Imprescindibilidade – Precedentes – A Lei no 9.268/96, complementada recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Decisão cassada – Agravo provido.